Tribunal: STF
Processo: RHC 263966
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO FUNDAMENTADA. REEXAME DE PROVA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Flávio Cicero da Silva Vansolin contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.021.469/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (e-doc. 42).



O caso



    2. Consta do processo ter o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM Primeira RAJ, na Execução da Pena n. 7003664-76.2014.8.26.0050, em 13.5.2025, indeferido o pedido de progressão para o regime semiaberto formulado em favor do recorrente (fl. 2, e-doc. 5).



    3. Em 21.7.2025, no julgamento do Agravo em Execução n. 0013223-23.2025.8.26.0041, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso do recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em Exame 



    1. Agravo interposto contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto em processo de execução penal. O agravante cumpre pena de 43 anos e 4 meses por associação criminosa, homicídio qualificado e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com término previsto para 3/12/2055. 



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante preenche os requisitos subjetivos para a progressão de regime, considerando o bom comportamento carcerário e a gravidade dos crimes cometidos. 



    III. Razões de Decidir 



    3. O bom comportamento carcerário, por si só, não satisfaz o requisito subjetivo para progressão de regime, especialmente em casos de crimes graves. 



    4. A direção do estabelecimento penitenciário manifestou-se desfavoravelmente à progressão, indicando a manutenção da periculosidade do sentenciado. 



    IV. Dispositivo 



    5. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 4).



    4. Em 23.7.2025, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 1.021.469/SP no Superior Tribunal de Justiça, indicando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça paulista. Pediu-se a concessão da ordem para determinar a progressão do recorrente ao regime semiaberto (e-doc. 3).



    5. Em 26.8.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 29), e, em 18.9.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.021.469/SP, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Para a concessão da progressão de regime, exige-se não apenas o cumprimento do requisito objetivo, mas também a demonstração do requisito subjetivo, que deve ser aferido de forma global, não se restringindo ao simples atestado de bom comportamento carcerário. 



    2. No caso, o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo em execução da def indeferiu a progressão de regime diante da inexistência de elementos concretos que indicassem a cessação ou atenuação da periculosidade do sentenciado, condenado por crimes graves, com término da pena previsto para dezembro de 2055. 



    3. O atestado de bom comportamento, isoladamente, não é suficiente para comprovar o merecimento do apenado, sobretudo quando há parecer da direção do estabelecimento penitenciário manifestando-se de forma desfavorável ao benefício. 



    4. A jurisprudência desta Corte admite que aspectos negativos em exame criminológico constituem fundamentação idônea para o indeferimento da progressão de regime, prevalecendo, em caso de dúvida, o princípio do in dubio pro societate. 



    5. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 43).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o indeferimento da progressão se baseou em fundamentos abstratos – gravidade dos delitos, longa pena restante e suposta vinculação a facção criminosa – sem comprovação judicializada ou contraditória” (fl. 2, e-doc. 47).



    Sustenta que “o paciente está há mais de 7 anos sem faltas disciplinares, sendo a última em 2018, devidamente reabilitada. O relatório penitenciário atesta boa conduta. Negar a progressão apenas com base em parecer administrativo não contraditado judicialmente caracteriza constrangimento ilegal” (fl. 3, e-doc. 47).



    Realça que “o STJ deixou de enfrentar de forma adequada a aplicação do novo § 1º do art. 112 da LEP, incluído pela Lei 14.843/2024, que prevê exame criminológico obrigatório” (fl. 3, e-doc. 47).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Diante do exposto, respeitosamente, requer:



    a) o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para cassar o acórdão da Quinta Turma do STJ e conceder a ordem de habeas corpus, determinando-se a imediata progressão do paciente ao regime semiaberto;



    b) subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, que se anule o acórdão impugnado, com retorno dos autos à instância ordinária para novo julgamento, afastando-se fundamentos genéricos e inidôneos, à luz da jurisprudência do STF e do STJ” (fls. 3-4, 
e-doc. 47).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos processuais nos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Consta dos autos ter sido condenado o recorrente às penas de quarenta e três anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, organização criminosa e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (e-doc. 6).



    9. No julgamento da Execução da Pena n. 7003664-76.2014.8.26.0050, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM Primeira RAJ indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, nestes termos:



    “O pleito deve ser indeferido.



    Com efeito, o requisito objetivo necessário para a progressão ao regime semiaberto encontra-se satisfeito, tendo em vista o cumprimento de lapso suficiente de sua pena, consoante Cálculo de Pena juntado a folhas 915/917.



    Contudo, além do requisito objetivo, exige-se mérito para a progressão.



    Neste ponto, verifica-se que o reeducando registra boa conduta carcerária, consoante atestado pela autoridade competente (fls. 1514).



    Entretanto, cabe salientar que apenas o bom comportamento carcerário não é suficiente para o preenchimento do requisito subjetivo, que deve ser analisado à luz do princípio da individualização da pena, ou seja, com base em todos os elementos indicativos da personalidade do executado, e, em especial, aqueles que evidenciam o grau de ressocialização do reeducando. (...)



    No presente caso, em que pese o novo estudo técnico (fls. 1508/1529), apresentar circunstâncias favoráveis à progressão almejada, é necessário analisar globalmente todo o processo, uma vez que a perícia e os atestados não vinculam o Magistrado, posto que suas conclusões prestam-se à orientação, diante de todos os demais elementos de convicção reunidos, facultado ao Juiz a análise de todo o histórico prisional do sentenciado, para o fim de decidir acerca da concessão do benefício pleiteado.



    Verifico que o parecer da diretoria manifestou-se desfavoravelmente à pretensão pleiteada.



    Vale a pena a transcrição: ‘... Instruídos de acordo com o artigo 4º da Resolução SAP nº 88, de 28/04/2010, apresentados os relatórios pelas Diretorias do Centro de Segurança e Disciplina, a Seção de Formação Educacional, Trabalho e Capacitação Profissional, a Seção de Reintegração Social, e as discussões com foco à apresentação das condições do sujeito, pesquisadas ao longo do processo de intervenção, em que pese os relatórios técnicos, ponderamos que durante a análise ainda foi verificado que este sentenciado, possui ainda alta pena a cumprir, apresenta cometimento faltas disciplinares, o que denota a não assimilação da terapêutica penal. Encontra-se custodiado desde 2018 em Unidade Prisional de alta contenção, destinada a sentenciados considerados com envolvimento com facção criminosa, e este possui citação recente em Boletim Informativo de registro de envolvimento com facção criminosa e bom convívio com os demais sentenciados aqui abrigados, sendo assim, esta comissão manifesta s.m.j., CONTRÁRIOS à concessão do benefício pleiteado. ...’ 
(fls. 1513).



    As circunstâncias, portanto, demonstram ser prematura a concessão do benefício pretendido, sobretudo tratando-se de reeducando reincidente, condenado por crime hediondo, homicídio qualificado, além de delito de organização criminosa, conduta antissocial que gera enorme desassossego a toda a sociedade, e com considerável período de pena a cumprir (término previsto para 2055).



    O sentenciado necessita permanecer mais tempo no regime mais rigoroso, com comportamento satisfatório e apto a indicar que não voltará a delinquir, e a demonstrar que tem aproveitado a terapêutica penal, por tempo suficientemente razoável, podendo, com isso, gradativamente retornar ao convívio social.



    Assim, por ausência do preenchimento dos requisitos legais, o indeferimento da pretensão é medida de rigor.



    DECIDO.



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de progressão ao regime semiaberto formulado em favor de Flávio Cícero da Silva Vansolin, MTR: 190576, RG: 31964279, RGC: 50315816, Penitenciária ‘Maurício Henrique Guimarães Pereira’ – Venceslau II, por ausência de requisito subjetivo” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    10. A Quinta Turma de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o indeferimento da progressão ao regime semiaberto, em razão de o recorrente não preencher o requisito subjetivo para o benefício. Confiram-se os trechos extraídos do voto condutor:



    “Conforme se infere dos autos, o agravante cumpre pena total de 43 (quarenta e três) anos e 4 (quatro) meses pelos crimes de associação criminosa, homicídio qualificado e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com término do cumprimento previsto para 3/12/2055 (páginas 17/19).



    Requereu, nos autos de origem, a concessão da progressão ao regime semiaberto, o que foi negado pelo magistrado sob a justificativa de que, embora cumprido o requisito objetivo, não há mérito para a progressão, uma vez que apenas o bom comportamento carcerário não seria suficiente para o preenchimento do requisito subjetivo. Ademais, no caso, a despeito de o estudo técnico apresentar circunstâncias favoráveis à progressão almejada, o parecer da diretoria manifestou-se desfavoravelmente à pretensão pleiteada. Entendeu-se, portanto, ser prematura a concessão do benefício pretendido, sobretudo tratando-se de reeducando reincidente, condenado por crime hediondo, homicídio qualificado, além de delito de organização criminosa (páginas 15/16).



    Respeitado o entendimento posto nas razões recursais, o agravo não merece provimento.



    Lapso para o benefício há (páginas 17/19).



    Todavia, no caso, não havia mesmo como reconhecer presente e satisfeito o requisito subjetivo para a progressão. O merecimento do agravante não foi devidamente apurado.



    Observo que há poucos elementos nos autos a indicar a cessação ou atenuação da periculosidade do sentenciado para o fim do livramento condicional, mormente ao se considerar que o agravante foi condenado por associação criminosa, homicídio qualificado e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, crimes graves cometidos com violência ou grave ameaça, com término de cumprimento da pena previsto apenas para dezembro de 2055.



    O atestado de bom comportamento (página 26), data venia, não se mostra suficiente ao fim colimado (comprovação de mérito). É verdade que não se pode exigir do sentenciado uma personalidade modelar. Mas é preciso que o Juiz, ao flexibilizar o cumprimento da pena, esteja amparado em elementos mínimos, para que possa colocar o reeducando autor de delito grave, praticado com violência ou grave ameaça em verdadeira liberdade.



    O juiz necessita de elementos hábeis, objetivos e concretos, para decidir acerca da conveniência do abrandamento do regime, porque, ao deferir a progressão sem eles, poderá pôr em risco a sociedade, desconsiderando, inclusive, os limites da sentença condenatória. É verdade que a decisão sempre terá muito de subjetivo, até porque ninguém pode entrar na mente do ser humano e há sempre a possibilidade de ele ocultar seus sentimentos ou desígnios. Mas é preciso que o processo traga ao julgador um mínimo de segurança, porque a decisão irá flexibilizar o regime da pena, colocando o agravado autor de delito grave em regime de quase liberdade. E no caso, data venia, não há segurança.



    A ausência de periculosidade em face de indivíduo que pratica crimes graves, como na hipótese, não se apura com declaração de bom comportamento, até porque o conceito de bom comportamento não é necessariamente alinhado ao de ausência de periculosidade. Bom comportamento todos os presidiários devem ter. O que interessa saber, de fato, é se o sentenciado é perigoso ou não. Se pode ou não reincidir.



    Ademais, observo que, no caso, há parecer da direção do estabelecimento penitenciário manifestando-se desfavoravelmente à pretensão pleiteada (páginas 22/25).



    Assim, não há elementos nos autos a indicar a cessação ou atenuação da periculosidade do sentenciado, o que era mesmo indispensável (conforme, aliás, a disposição expressa do artigo 83, parágrafo único, do Código Penal), mormente ao se considerar que ele foi condenado por crimes graves, com término de cumprimento da pena previsto apenas para dezembro de 2055.



    Não se vislumbra, portanto, desacerto na decisão agravada.



    Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO ao recurso” 
(fls. 3-7, e-doc. 4).



    11. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 1.021.469/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, assentando que “não basta o atestado carcerário de bom comportamento e a ausência de faltas, pois a análise do bom comportamento deve ser feita de modo global” (fl. 7, e-doc. 43), em acórdão com os seguintes fundamentos:



    “O agravo regimental não merece provimento.



    Na espécie, a Corte de origem negou provimento ao agravo em execução interposto em favor do agravante, ao fundamento de ausência do requisito subjetivo. 



    A decisão do Tribunal a quo encontra-se devidamente fundamentada, não merecendo reforma. (...)



    Com razão as instâncias ordinárias, merecendo destaque o excerto do voto condutor do acórdão acima transcrito no sentido de que, ‘no caso, há parecer da direção do estabelecimento penitenciário manifestando-se desfavoravelmente à pretensão pleiteada’ (e-STJ 
fl. 19).



    Com efeito, esta Corte de Justiça entende que alguns aspectos negativos do parecer criminológico são suficientes para o indeferimento da progressão de regime; afinal, na execução penal, em caso de dúvida quanto à periculosidade do executado, incide o princípio do in dubio pro societate: (...)



    Além disso, uma vez realizado o exame, o julgador, em face do livre convencimento motivado, não está vinculado ao resultado geral do teste, podendo dele divergir motivadamente com base em outras aspectos e elementos de prova, fundamentando de forma idônea e coerente: (...)



    Por fim, ressalte-se que, para a concessão da progressão de regime, não basta o atestado carcerário de bom comportamento e a ausência de faltas, pois a análise do bom comportamento deve ser feita de modo global: (...)



    Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na jurisprudência desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de habeas corpus, deve ser mantida a decisão agravada.



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 3-8, e-doc. 43).



    12. As instâncias antecedentes ressaltaram, entre outras razões, a existência de “parecer da direção do estabelecimento penitenciário manifestando-se desfavoravelmente à pretensão pleiteada”. Também realçaram tratar-se de “reeducando reincidente, condenado por crime hediondo, homicídio qualificado, além de delito de organização criminosa, conduta antissocial que gera enorme desassossego a toda a sociedade, e com considerável período de pena a cumprir (término previsto para 2055)”, pelo que não se verifica o alegado constrangimento ilegal no indeferimento da progressão de regime ao recorrente.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal orienta-se no sentido de que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador” (HC n. 203.071-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021). Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ARTIGO 112 DA LEP. NECESSIDADE DA CONVERGÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. 1. As alterações introduzidas pela Lei 10.792/2003 suprimiram a exigência do exame criminológico como condição à progressão de regime, mas não impediram o Magistrado de determiná-lo, desde que considere necessário o estudo à boa reinserção social do apenado. Precedentes. 
2. A aferição das condições para a vida comunitária livre não pode ser operada apenas com avaliações superficiais e mecânicas, sob pena de se desvirtuar o sistema progressivo, fazendo-o mera aparência, com danos significativos à segurança da comunidade e à efetiva ressocialização do infrator. Precedentes. 3. As constatações de que o Paciente foi preso em flagrante pela prática de roubo qualificado, ‘pouco depois de ser declarada extinta a pena anterior por cumprimento de livramento condicional’, e de que, no curso do cumprimento da pena atual, praticou falta grave, evidenciam a sua indiferença à terapêutica penal e justificam a realização do exame criminológico. 4. Ordem denegada” (HC n. 108.804, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.12.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente, que cumpre pena de 33 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão por tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio qualificado e ocultação de cadáver, teve seu pedido de progressão ao regime semiaberto indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Alegação de que se encontra preenchido o requisito subjetivo para progressão de regime prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando presentes os requisitos de natureza objetiva (decurso de tempo) e subjetiva (individualização da execução). 4. No caso, apesar de transcorrido o lapso mínimo, as instâncias antecedentes apresentaram circunstâncias fáticas desabonadoras do comportamento do agente e as identificaram como óbice para o preenchimento do requisito subjetivo, destacando que o paciente, condenado por graves crimes, ‘possui histórico prisional negativo, com registro de 11 faltas disciplinares de natureza grave’. Além disso, ‘consta nos autos que ele é membro de facção criminosa’. 5. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos’ (HC 135748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 254.415-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    13. Anote-se, ademais, a impossibilidade de verificação dos dados relativos ao preenchimento dos pressupostos subjetivos para progressão de regime em habeas corpus, ação na qual é incabível reexame do conjunto 
fático-probatório. Nesse sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.260-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ABERTO PELA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REAVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO EM HABEAS CORPUS: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.732-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante aponta ilegalidade na negativa de progressão de regime e requer o abrandamento do regime prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na negativa de progressão de regime prisional. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Para que o executado obtenha o benefício da progressão de regime, é necessário o atendimento aos requisitos objetivo (tempo de pena) e subjetivo (aptidão para retornar ao convívio social), previstos no art. 112 e parágrafos da Lei 
n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 6. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. 
IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno não conhecido” (HC 
n. 258.438-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.9.2025).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora